Tribunal: TJES
Processo: 5012342-48.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012342-48.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARVIDES ROCHA DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012342-48.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MARVIDES ROCHA DOS SANTOS

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI MUNICIPAL Nº5.204/11. PROGRESSÃO. AVANÇO DE DUAS REFERÊNCIAS POR NÍVEL. NECESSIDADE DE REENQUADRAMENTO DA SERVIDORA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11080887. Contrarrazões no Id. 11080893.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11080887), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11080885), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘ANTE TODO O EXPOSTO, IMPROCEDENTE o pedido inicial. PONHO FIM À FASE COGNITIVA DESTE PROCEDIMENTO, com resolução de seu mérito, nos termos dos artigos 203, § 1º, 487, I e 489, todos do CPC/2015.”

Trata-se de ação sumaríssima sob argumento de que é servidora pública municipal de Vila Velha e se enquadrava na referência de 09 quando da admissão da Lei Municipal 5.204/2011, contudo não houve os dois avanços por cada progressão já obtida antes da mencionada lei (direito adquirido), que ensejaria a referência 15. Assim, requer a procedência da demanda para condenar os requeridos a realizarem o enquadramento adequado com base nas progressões já obtidas antes de 2011, na forma do art. 31, inc. IV, da Lei nº 5.204/2011, adequando o vencimento à referência 15 (quinze) do atual padrão de vencimento vigente, com a devida correção da aposentadoria pelo IPVV. (a.2) Ademais, requer também o ressarcimento pela diferença remuneratória devida, sobretudo porquanto dos reflexos das parcelas remuneratórias que levam em consideração o reenquadramento do vencimento base, respeitado o quinquênio anterior ao ajuizamento, além da correta referência 15 de vencimento.

Em suma, o magistrado de 1º grau julgou improcedentes os pedidos autorais, pois entendeu que sem evidências mínimas de que a parte postulante estivesse enquadrada em nível superior ao I, quando do advento do novo regime jurídico, não há subsunção ao inciso IV, do art. 32, da Lei Municipal nº 5.203/2011. Além disso, acolheu a prejudicial de prescrição, pois o enquadramento ou reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Como a lesão à autora ocorreu com o advento da Lei n° 5.203, de 17/11/2011, a presente demanda, ajuizada em 2023, está prescrita.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da sentença, alegando que os documentos já juntados são suficientes para comprovar o necessário reenquadramento, haja vista que, segundo o texto normativo, todo servidor que tiver, no momento do advento legislativo, nível diferente de 1, avançará duas referências por nível. Além disso, a 1ª, 2ª e 3ª Turmas Recursais possuem o mesmo entendimento. Em relação à prescrição, argumentou que está aposentada desde 2017 e o prazo decadencial para revisão de aposentadoria por fundo de direito se encerra em 2027.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Observa-se a prescrição quinquenal a partir da propositura da ação.

Tenho que no caso em apreço, em que pese o ato apontado tenha seu efeito iniciado a partir de 2011, com a edição da Lei 5.204, tem-se que seus efeitos são de trato sucessivo, porquanto alteram a forma de cálculo de seus vencimentos.

A respeito, inclusive, o STJ editou o Enunciado 85, de sua súmula: “
nas relações jurídicas de trato sucessivo da Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

No mesmo sentido, tem-se o Enunciado 443, da súmula do STF: “
a prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta.
”

Por todo o exposto,
tendo sido a presente demanda ajuizada em 29/04/2023, reconheço a prescrição parcial da pretensão objurgada no que tange a possíveis direitos de progressão anteriores a 29/04/2018.

DO DIREITO

A Lei n° 5.204/2011, de 17/11/2011, instituiu o plano de cargos, carreira e vencimentos do dos profissionais de saúde do município de Vila Velha.

O artigo 31 elucida de qual forma irá ocorrer o enquadramento nas referências, vale transcrever:

Art. 31. Os atuais ocupantes dos cargos públicos do Município são enquadrados:

I - nos cargos definidos pelo Anexo IV, nos Grupos e Subgrupos definidos no Anexo I e na Tabela de Vencimento constante do Anexo III, considerando o cargo ocupado na data da publicação desta Lei;

II - na referência 1 de sua tabela de vencimentos;

III - os servidores que no momento do enquadramento tiverem mais de 6 (seis) anos no cargo efetivo na Administração Municipal de Vila Velha serão enquadrados por tempo de serviço, da seguinte forma:

a) 6 anos até 11 anos, avançam 1 referência;

b) 12 anos a 17 anos, avançam 2 referências;

c) 18 anos a 23 anos, avançam 3 referências;

d) mais de 24 anos, avançam 4 referências.

IV - os servidores que no momento do enquadramento estiverem em nível diferente de I, ou seja, que já tinham obtido progressão pelo Plano anterior, avançarão 02 (duas) referências por nível.

Em detida análise dos autos, observa-se na ficha de situação funcional da recorrente/requerente que não estava enquadrada no nível I (Id. 11080620), pois já havia obtido progressões anteriormente à mencionada lei, demonstrando que já tinha obtido progressão pelo plano anterior e, em conformidade com o inciso IV do artigo supracitado, deve avançar 02 (duas) classes/referências por nível no novo enquadramento da Lei.

Esclareço, desde já, que o enquadramento na classe/referência acima mencionado considera a realidade da Requerente em 2011, quando da entrada em vigor da Lei Municipal nº 5204, devendo a parte requerida observar, quando for efetivar o cumprimento deste comando, eventuais modificações e escalonamentos que administrativamente obtiver.

Com isso é possível concluir que o enquadramento e unificação aplicável a demandante por determinação do novo plano de cargos e salários (Lei 5.204/2011), não foi aplicada de forma acertada.

Cabe registrar que a conclusão ora externada não viola a súmula 339 e a súmula vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal, mas tão somente aplica a legislação pertinente ao caso em tela.

Por fim, em que pese a edição de nova lei 6.772/2022, publicada em diário oficial no dia 02/01/2023, devem os requeridos procederem com o ajuste determinado neste comando sentencial, pois houve a supressão do enquadramento correto da requerente durante a vigência da Lei 5.204/2011.

Esse é o entendimento das Turmas Recursais do Espírito Santo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI Nº 5.204/2011. APLICAÇÃO CORRETA DO ARTIGO 31 DA REFERIDA LEI. NECESSIDADE DE REENQUADRAMENTO DA SERVIDORA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) O caso em tela se trata de simples subsunção do fato à norma posta. O artigo 32 da Lei nº 5.204/2011, que instituiu o plano de cargos, carreira e vencimentos do quadro técnico e administrativo do Poder Executivo de Vila Velha, assim estabeleceu: (...)
Observa-se na ficha de situação funcional da recorrida, que, quando da entrada em vigência da norma em apreço, essas não estavam enquadradas no nível I, demonstrando que já tinha obtido progressão pelo plano anterior e, em conformidade com o inciso IV do artigo supracitado, deveria avançar 02 (duas) classes/referências por nível no novo enquadramento da Lei. Sendo assim, restou evidenciado que o enquadramento e unificação aplicáveis à recorrida, em razão do plano de cargos e salários instituído pela Lei nº 5.203/2011, de fato não foi aplicado de forma acertada.
(TJES - Data: 05/Jun/2024 - Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma - Número: 5012336-41.2023.8.08.0035 - Magistrado: PAULO ABIGUENEM ABIB - Classe: Recurso Inominado Cível - Assunto: Enquadramento) (grifo nosso)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. LEI MUNICIPAL Nº5.204/11. PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO À JURISDIÇÃO (ART. 5º, XXXV da CF). PROGRESSÃO. AVANÇO DE DUAS REFERÊNCIAS POR NÍVEL. A LEI SÓ CONFERE O ENQUADRAMENTO AO SERVIDOR QUE NO MOMENTO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI ERAM OCUPANTES DE CARGO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Insta destacar que a recorrida enquadrava-se na referência 6 (seis) quando entrou em vigor a Lei Municipal 5.204/2011, contudo não houve os dois avanços por cada progressão já obtida antes da mencionada lei, que ensejaria na possível referência 12 (doze). Logo, a recorrida tem o direito do enquadramento adequado com base nas progressões já obtidas antes de 2011, na forma do art. 31, inc. IV, da Lei nº 5.204/2011adequando o vencimento à referência 12 (doze), a fim de avançar duas referências por nível. Com isso, é possível concluir que o enquadramento e unificação aplicável a demandante por determinação do novo plano de cargo e salário, conforme a Lei Municipal nº 5.204/2011, não foi aplicada de forma acertada. Assim, o recorrido deverá ir para o nível 12, dado que no momento em que a lei entrou em vigor ainda não havia tido alteração em sua progressão de faixa, e constava, portanto, referência 06 (ID nº7147837). De mais a mais, ante a ausência de comprovação em sentido contrário pela recorrida, aplica-se a presunção de veracidade dos documentos acima mencionados.
(TJES -

Data: 10/May/2024 - Órgão julgador: Turma Recursal - 4ª Turma - Número: 5012338-11.2023.8.08.0035 - Magistrado: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS - Classe: Recurso Inominado Cível - Assunto: Enquadramento) (grifo nosso)

[...] Após detida análise aos novos documentos juntados pela parte requerente, entendo por bem manter sentença de id.: 6647744 por seus termos, tendo em vista que, nas novas provas juntadas aos autos, as requerentes comprovaram que, quando da entrada em vigência da Lei nº 5204/2004, as mesmas obtiveram a progressão pelo plano anterior (Lei nº 3.980/2002). Ou seja, as autoras encontravam-se em referência diversa da faixa 01 no momento da admissão da Lei Municipal 5.204/2011, contudo, não houve os dois avanços por cada progressão já obtida antes da mencionada lei (direito adquirido). [...] (TJES - Data: 03/Apr/2024 - Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma - Número: 5019647-54.2021.8.08.0035 - Magistrado: FELIPE LEITAO GOMES - Classe: Recurso Inominado Cível -Assunto: Enquadramento)

Logo,
voto pela reforma da r. sentença para julgar procedente o pedido autoral para condenar os requeridos/recorridos a avançarem a parte autora, em duas referências por nível, para fins de enquadramento, inserindo-a no nível 15 da carreira atual, com a devida correção dos proventos e aposentadorias. Condeno ainda os requeridos/recorridos ao pagamento de ocasionais diferenças relativas ao enquadramento e unificação equivocados, acrescidos de juros e correção monetária de acordo com a EC nº 113/2021 e, ainda, observado o prazo prescricional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
CONFIRO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela recorrente/requerente MARVIDES ROCHA DOS SANTOS para reformar,
in totum
, a r. sentença guerreada,
JULGANDO PROCEDENTES
os pedidos para
CONDENAR
os Recorridos
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
a avançarem a parte autora, em duas referências por nível, para fins de enquadramento, inserindo-a no nível 15 da carreira atual, com a devida correção dos proventos e aposentadorias. Condeno ainda os requeridos ao pagamento de ocasionais diferenças relativas ao enquadramento e unificação equivocados, acrescidos de juros e correção monetária e, ainda, observado o prazo prescricional. Juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional no 113/2021: “
Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
”

Sem condenações em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)